Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-58.2023.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003859-58.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELION ALVES GOMES - CPF: 830.565.561-04 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1003859-58.2023.8.11.0021

APELANTE:
ELION ALVES GOMES

APELADO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA
–

RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR
NÃO DEMONSTRADA –

ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o autor
deixou de comprovar a recusa injustificada do
c
redor
em receber o pagamento,
requisito essencial para a ação de consignação em pagamento
, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELION ALVES GOMES
,
contra a sentença proferida na
Ação
de Consignação em Pagamento
ajuizada
em face de

MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA
, que julgou
im
procedente a pretensão inicial,
revogou a tutela de urgência outrora deferida e
condenou o autor ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os
honorários em 10% do valor da causa
, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 272328423 ).

Inconformado
,
o autor opôs embargos de declaração (ID 272328425) alegando a ocorrência de contradição
,

ao argumento de que
a demanda deveria ter
s
ido julgada
sem resolução do mérito
já que o juízo condutor do feito entendeu que não teria sido demonstrada a recusa injustificada do credor em receber o pagamento
, o qual foi rejeitado (ID
272328426
).

Em suas razões recursais (ID
272328428
),
o apelante
alega
que
havendo o entendimento de que a demanda não
se encontra
devidamente instruída
,

o feito deve ser julgado sem resolução do mérito e não improcedente
como restou consignado na
sentença
.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
para julgar o feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
272328430
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELION ALVES GOMES

ajuizou
Ação
de Consignação em Pagamento
em face d
o

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
, aduzindo
, em síntese, que teve seu
nome
negativado em
21/08/2022
após a aquisição de alguns produtos
referente ao
contrato de nº 216395884
no valor de 302,31 (trezentos e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 100,77 (cem reais e setenta e sete centavos
)
(ID 272328351)
.

Em sua inicial (ID
272328351
),
aleg
a que apesar de ter
entrado em contato com a apelada
para
quitação dos valores
,

não obteve êxito em razão das dificuldade
s
burocráticas
que lhe foram apresentadas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda
requerendo, liminarmente, a imediata retirada do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e
, no mérito, a procedência da demanda para ver declarado extinto o débito
no valor de R$ 403,08 (quatrocentos e três reais e oito centavos)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou
im
procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre
a parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

É sabido que a
a
ção de consignação em pagamento permite ao devedor, ou a terceiro interessado, nos casos previstos no artigo 335 do Código Civil, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa
,
verbis
:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se
o credor não puder, ou,
sem justa causa, recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.
”

Na hipótese dos autos
,

apesar de
o apelante
sustenta
r
que a consignação em pagamento se revela necessária
em razão
da recusa do credor

em receber
o pagamento de
R$ 403,08 (quatrocentos e três reais e oito centavos)
, referente ao
contrato de nº 216395884
, que gerou a negativação do seu nome,
não
foi aportado aos autos
um único documento
capaz de demonstrar
, ainda que minimamente, a recusa injustificada do credor
.

Portanto
, não há como acolher a irresignação do apelante, pois
a ação de consignação em pagamento tem como requisito imprescindível
a prova da recusa injustificada do credor em receber
a quantia devida
, ônus
do qual o apelante não se desincumbiu
.

Isso porque, n
os termos do inciso I do artigo 373 do CPC

compete à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, pois a prova é que condiciona a própria atividade jurisdicional.

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,

da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 272328423):

“[...] Fundamento e Decido.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes de análise, o processo se encontra pronto para julgamento, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Analisando todo o feito, verifico que a parte autora não comprovou nos autos que houve recusa injustificada da parte consignada em receber o pagamento dos débitos inscritos no SCPC (ID 136204112 - Pág. 2), ônus este que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO
CPC)–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento. Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento. Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais. Recuso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021069-16.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

Além disto, não ficou demonstrado que o valor consignado foi suficiente
para a liquidação integral da dívida, sendo certo que a parte autora não impugnou os cálculos apresentados pela parte requerida nos
ID’s
141367867 - Pág. 3 e 141367868 - Pág. 3, conforme se nota de sua impugnação à contestação (ID 143473539).

Diante do exposto, não restando demonstrada a recusa injustificada do credor em receber o valor do débito e, sendo o valor consignado (R$ 403,08) insuficiente para a quitação da dívida (R$ 452,78), a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Revogo a tutela de urgência deferida em ID 136561486.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando suspensa sua exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3, do CPC). [...].”

Dessa forma, inexistindo comprovação da recusa por parte do credor,
não há como extinguir a demanda sem resolução de mérito
, pois a demonstração de que houve recusa do credor
reside na análise do mérito, razão pela qual

a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECONSIGNAÇÃOEMPAGAMENTO.RECUSAINJUSTIFICADA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgouimprocedenteo pedido em ação deconsignaçãoempagamento, diante da ausência de prova darecusainjustificada do credor em receber as parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelantecomprovouarecusainjusta do credor em receber opagamentodas parcelas contratuais, requisito essencial para o deferimento daconsignaçãojudicial na forma do art. 335, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Aconsignaçãoempagamentoexige, como pressuposto, a comprovação derecusainjusta do credor em receber o valor devido, nos termos do art. 335, I, do Código Civil, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a existência dessarecusa, conforme art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, o Apelante não produziu qualquer prova documental ou indício mínimo da suposta negativa do credor, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação objetiva.

5. A ausência de provas aptas a demonstrar arecusado credor impede o acolhimento do pedido deconsignação, não sendo possível a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do pedido deconsignaçãojudicial exige a comprovação darecusainjusta do credor em receber a quantia devida. 2. Na ausência de tal comprovação, impõe-se a improcedência do pedido inicial."

(N.U 1028161-19.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC)

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.(...). Recuso desprovido.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021069-16.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)
.

Ante o exposto
nego
provimento
ao recurso.

Ainda, deixo de majorar os honorários na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por
ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025